Tribunal: TJSP
Processo: 0033194-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO INDEFERIDO – - NÃO CONHECIMENTO. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033194-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
ANTONIO JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033194-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14942
2
Habeas Corpus no 0033194-93.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru 1a Vara das Execuções Criminais
Impetrante/Paciente: Antonio José da Silva Nascimento
Impetrado: Juízo da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca
de Bauru
Voto no 14942
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME

PEDIDO INDEFERIDO
- NÃO CONHECIMENTO.
Inadmissível a utilização do “habeas corpus” como
substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em
Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84.
Ordem não conhecida.
Vistos.
Antonio José da Silva Nascimento impetra, em
favor próprio, este Habeas Corpus, com pedido liminar, apontando como
autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Bauru, alegando, em síntese, que está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto, ante a ausência de documentos. Aduz
que preenche os requisitos para o benefício.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja reconsiderado o pedido de progressão de regime, e, ao final, que seja
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar
o constrangimento ilegal que sofre (fls. 02/05).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 08/09).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 13/vo), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento da ordem (fls. 16/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033194-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14942
3
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 16.10.2020, que o
Paciente cumpre pena privativa de liberdade total de 14 anos e 06 meses
de reclusão, em regime fechado, com término previsto para 12.03.2030.
Em 24.04.2020, foi indeferido o pedido de progressão ao regime
semiaberto. Consta, ainda, que o Paciente se encontra preso na
Penitenciária II de Pirajuí (fls. 13/vo).
Verifico, portanto, que o I. Magistrado
indeferiu o pedido de progressão de regime de forma fundamentada (fls.
14/vo).
Assim, se o Paciente não se conformou com as
decisões proferidas pelo Juízo das Execuções, deveria ter expressado tal
inconformismo pela via própria, dada a previsão de recurso específico,
qual seja, Agravo em Execução.
Com efeito, o artigo 197, da Lei 7210/84,
dispõe: "Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo,
sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível agora a utilização do
habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente
o intuito reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033194-93.2020.8.26.0000 -Voto no 14942
4
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com
efeito, o habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
Ante o exposto, não conheço da presente
impetração.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator